Tribunal: TJPA
Processo: 0818097-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818097-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRA CUNHA PACHECO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 159, § 1º, II, DO CP E ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13, AMBOS C/C ART. 69 DO CP. (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COMETIDO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A existência ou não de elementos fático-probatórios não é passível de ser analisada por esta via, tendo em vista que o
habeas corpus
é via de cognição sumária e não comporta dilação probatória.
Na hipótese, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a apreciação e indeferimento do pleito, resta superada a alegação constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública e da paz social, observando-se o
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pela Paciente, pois há fortes indícios de que o pagamento do valor de resgate da vítima do crime de extorsão mediante sequestro seria transferido para sua “chave pix”, bem como de que integra a organização criminosa Comando Vermelho,

restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

O pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente foi indeferido pelo Magistrado em razão da persistência do requisito de sua decretação, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Fundamentação
per relationem
–
possibilidade
.
é desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação
per relationem
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do HC 143.641/SP.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU.

NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em extensão do benefício concedido ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogado particular, em favor de
LEANDRA CUNHA PACHECO
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 159, § 1º, II, do CP e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, ambos c/c art. 69 do CP,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Alega o impetrante, em síntese, que a Paciente foi presa no dia 26/05/2023, em decorrência do mandado de prisão expedido dos autos de nº
0827683-28.2022.8.14.0006
, e denunciada, juntamente com os acusados Joelson de Freitas Silva e Rafael Eron Rodrigues, sendo este último seu ex-companheiro.

Informa que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 13/12/2022, por volta das 11h29min, enquanto realizava a entrega forjada de gás no endereço mencionado pelos acusados, a vítima Cleidison Modesto Silva foi sequestrada por JOELSON DE FREITAS SILVA e RAFAEL ERON RODRIGUES, juntamente com outro elemento ainda não identificado, sendo Joelson o motorista do carro em que a vítima foi conduzida, e Rafael o responsável por conduzir as negociações com a esposa da vítima, informando o número de contato da Paciente LEANDRA CUNHA PACHECO, sua companheira à época dos fatos, como chave pix para transferência de valores.

Afirma que o acusado Joelson foi liberado, mediante pagamento de fiança, após decisão favorável ao pedido de liberdade realizado em audiência de custódia realizada no dia 16/12/2022, bem como que o acusado Rafael já se encontrava preso por outro crime, quando do cumprimento do mandado de prisão referente ao presente caso.

Sustenta a ausência de indícios de autoria e pontua que a Paciente foi associada ao evento criminoso em razão de seu ex-companheiro ter informado à vítima o número do seu celular como “chave pix” para transferência de dinheiro.

Ressalta ser evidente o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão, por ser a Paciente detentora de pressupostos pessoais favoráveis e mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou convertida em prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Em decisão proferida durante o Plantão Judiciário, ID 17006555, não conheci do feito como matéria de Plantão, mas solicitei informações à autoridade coatora.

Em ID 17079592, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em virtude do afastamento desta Relatora para viagem institucional, os autos foram redistribuídos ao Gabinete do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, o qual indeferiu o pedido liminar, ID 17105269.

Em ID 17139393, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 17351679, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, tendo em vista que não há constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal
decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva e da
ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão, bem como da inexistência de indícios suficientes de autoria.

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria delitiva, entendo por não conhecê-la, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Quanto ao suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que, constatada a apreciação e indeferimento do pleito, resta superada a respectiva alegação.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça:

“... A) DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE:

Neste alvo, a impetração se afere com o desiderato de obter a soltura do paciente, questionando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Destarte, cumpre frisar que o alegado constrangimento se resta superado. Assim, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir; o art. 659, do Código de Processo Penal, preconiza, in verbis: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”....”

Nesse sentido:

Ementa Descumprimento de medida cautelar, impostas em razão de lesão corporal, no âmbito doméstico, dano e destruição de documento público alheio. Habeas corpus sustentando excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal (123 dias, na impetração);
demora na apreciação do pedido de revogação da prisão
; demora na remessa do incidente de insanidade mental à Junta Médica; desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas. 1 ? Considerando a complexidade da causa, diante da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, não se vislumbra, por ora, constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão, não se atribuindo, pois, aos órgãos estatais a indevida letargia.
2 ? O pedido de revogação da prisão foi indeferido. Portanto, prejudicada a alegação de excesso de prazo para sua apreciação.
3 ? O o exame pericial já foi realizado. Dessa forma, não se verifica desídia nem inércia do Poder Judiciário, aptos a ensejar o relaxamento da prisão, por excesso de prazo. 4 ? Intimada a se manifestar sobre a manutenção das medidas protetivas de urgência, a vítima demonstrou interesse em sua manutenção, ante a existência de temor em relação ao paciente. 5 ? Habeas corpus indeferido. Parecer acolhido. (TJ-GO 5583712-50.2019.8.09.0000, Relator: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2019) (GRIFEI).

No que tange à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada,
restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a custódia da Paciente,
verbis
(ID 17006548):

“... Da análise detida dos autos e, no que toca aos pleitos de revogação das prisões preventivas, corroborando pelo parecer ministerial - ID 103098996, INDEFERIMOS os mesmos, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 93679003) dos autos da medida cautelar de n.º 0800560- 21.2023.8.140006 e, no que concerne à LEANDRA CUNHA, também com base nas decisões que indeferiram os pleitos de revogação de sua prisão - ID 95840826 (medida cautelar de n.º 0800560- 21.2023.8.140006) e ID n.º 98445596 (presentes autos), utilizando- se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os pressupostos e fundamentos das referidas prisões, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito. (...)

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009)...”

Como visto, o Magistrado pontuou que persiste razão para a prisão preventiva, tendo enfatizado o requisito de sua decretação, não sendo a chamada fundamentação
per relationem
, ensejadora de qualquer ilegalidade, senão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade.
II - E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (GRIFEI).

Assim, tem-se que o pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente foi indeferido pelo Magistrado em razão da persistência do requisito de sua decretação, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Vejamos, então, excerto do Decreto preventivo (ID 17079595):

“... Apontam, ainda, as investigações, que teriam sido identificados LEANDRA CUNHA PACHECO e RAFAEL ERON RODRIGUES como coautores dos crimes.

LEANDRA CUNHA PACHECO teria sido identificada através da informações fornecidas pela vítima: “QUE o declarante, com o intuito de fazer dar certo sua liberação, ofereceu um pix para cada um deles no valor de R$500,00 (quinhentos reais); QUE o indivíduo que estava armado anotou no celular do declarante, como contato, a chave para fazer o pix, qual seja, ‘PIX 981581154’”, tendo sido requisitada informações à instituição financeira, sendo que a mencionada chave pix estaria vinculada à Instituição Financeira Nubank, de titularidade de LEANDRA CUNHA PACHECO (CPF 705.804.842-89), nascida aos 06/07/1998, filha de Dayse do Socorro Nunes Cunha.

Foram analisados os dados extraídos do smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150414, apreendido em poder da Sr.ª KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, durante o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva, registrado no BOP tombado sob o Nº 00618/2022.100005-6, que foi devidamente autorizado por decisão judicial.

Destarte, teria sido identificado diálogo entre a investigada LEANDRA CUNHA PACHECO e KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, onde a investigada teria solicitado que fosse adicionada em grupo do aplicativo de mensagens Whatzapp (“irmã queria entra no GP da família geral”), onde KLACIRLENE VALE DE ARAUJO teria encaminhado à investigada, LEANDRA CUNHA PACHECO, um formulário de “IDENTIFICAÇÃO C.VRL PA & RJ”, tendo a investigada encaminhado a KLACIRLENE o formulário devidamente preenchido, bem como teria enviado a sua fotografia e print do whatsapp.

Ressalta, ainda, as investigações, que LEANDRA CUNHA PACHECO utilizaria o numeral (559181581154) nos diálogos, sendo este o mesmo numeral que foi cedido à vítima, no fato ora em apuração, como chave pix para pagamento do valor do resgate.

RAFAEL ERON RODRIGUES, segundo as investigações, no cadastro do INFOEN, teria a investigada, Leandra Cunha Pacheco, como sua visitante, na condição de companheira, sendo que, o endereço de cadastro no INFOPEN coincidiria como endereço fornecido pelos autores do crime para a entrega forjada do gás, artifício utilizado para captura da vítima. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos representados em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, bem como o de extorsão, demonstrando a extrema periculosidade real dos mencionados representados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que
“a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). (...).

Pelo exposto,
corroborado pelos pareceres ministeriais – ID’ 89537339 e 92380969, DEFERIMOS O PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA – ID 84835029, 84835036 e 84836438, e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DE
LEANDRA CUNHA PACHECO e RAFAEL ERON RODRIGUES.

...”.

Verifica-se, portanto, que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública e da paz social, observando-se o
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pela Paciente, pois há fortes indícios de que o pagamento do valor de resgate da vítima do crime de extorsão mediante sequestro seria transferido para sua “chave pix”, bem como de que integra a organização criminosa Comando Vermelho,

restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Assim, observo que o magistrado de primeiro grau
decretou e manteve a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e a paz social.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal,
a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a prisão cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o recorrente supostamente integra associação criminosa que estaria atuando na extorsão de vítimas que contraíram empréstimos provenientes de agiotagem num passado recente, as quais estariam sendo compelidas a efetuar depósitos de valores já pagos em contas bancárias de terceiros.
3. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apurou-se no curso das investigações, inclusive por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, bancários e fiscal, captação ambiental e busca e apreensão, devidamente autorizadas pelo juízo, que o recorrente era um dos responsáveis pelas cobranças extorsivas em face de vítimas que haviam contraído e quitado seus empréstimos, por meio de ameaça às suas vidas e de seus familiares, tendo como localidade de atuação o Município de Itaboraí/RJ. 4. Outrossim, em face das gravidade dos fatos em apuração, consignou-se que "a decretação da custódia cautelar dos réus mostra-se imprescindível à conveniência da instrução criminal, para que vítimas e testemunhas sintam-se seguras para prestar seus depoimentos em Juízo" (e-STJ, fl. 148). 5. Além disso, destacou-se que "o risco de reiteração (no caso, mais precisamente, de persistência) delitiva é óbvio e inegável, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas, máxime quando se observa que a conduta atribuída à associação delituosa se protrai no tempo, encontrando-se a mesma em plena atividade" (e-STJ, fl. 177). 6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 165189 RJ 2022/0150423-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) (GRIFEI).

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência dos crimes, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Igualmente, embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do HC 143.641/SP.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância
. 2. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 213416 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 10/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022) (GRIFEI).

Finalmente, tenho que o pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não merece ser acolhido.

Tem-se que, no caso de concurso de agentes, art. 580 do CPP, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições da Paciente são distintas das do corréu Joelson Freitas da Silva, tendo o Magistrado singular destacado a existência de fortes indícios de que Leandra Cunha integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR "HABEAS CORPUS" IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Já tendo sido julgado, em "Habeas Corpus" anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nestes pontos, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.
3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. (TJ-MG - HC: 10000221385750000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022) (GRIFEI).

Assim, observada a inexistência de identidade fático-processual entre as situações do Corréu e da Paciente, e existindo circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, não há como se aplicar, com fundamento no Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2023